Tribunal: STF
Processo: EP 107
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


Trata-se de Execução Penal autuada em face de LEVI ALVES MARTINS, decorrente da Ação Penal nº 1.418 julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco ) anos de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 14/12/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal (eDoc. 3) o que culminou na autuação da presente Execução Penal.
Em 10/1/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão em regime fechado, em relação ao réu LEVI ALVES MARTINS (eDoc. 80). 
Em 12/1/2026, a 3ª Vara Criminal de SINOP remeteu relatório da situação processual executória (eDoc. 89, fl. 19/21); atestado de pena a cumprir (eDoc. 89, fl. 21/22); laudo médico atestando hiperplasia prostática benigna (eDoc. 89, fl. 30); impugnação do atestado de pena a cumprir pelo Ministério Público do Mato Grosso, correspondente à alegação de necessidade do percentual para progressão de regime para 25%, e alteração da data-base para 18/09/2024, por corresponder à data da última prisão; folha de frequência de trabalho (eDoc. 89, fl. 34); requerimento do Ministério Público do Mato Grosso para que seja encaminhada ao Supremo Tribunal Federal a análise da remição pelo trabalho (eDoc. 89, fl. 40); manifestação da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso pela remição de 25 (vinte e cinco) dias trabalhados (eDoc. 89, fl. 42); certidão para fins de auxílio reclusão, tendo como beneficiária Luzia de Oliveira Martins (eDoc. 89, fl. 44); folha de frequência de trabalho correspondente ao meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2025 (eDoc. 89, fl. 45/52); manifestação do Ministério Público pela remessa ao Supremo Tribunal Federal para análise quanto à remissão da pena (eDoc. 89, fl. 53); requerimento da Defensoria Pública pela remição da pena e elaboração de laudo médico sobre a saúde do apenado, especialmente considerando o quadro de hiperplasia prostática benigna (eDoc. 89, fl. 54); folha de frequência de trabalho referente aos meses de setembro e outubro de 2025 (eDoc. 89, fl. 56/57); decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de SINOP determinando a remessa dos requerimentos ao Supremo Tribunal Federal (eDoc. 89, fl. 59); e folha de frequência de trabalho referente ao mês de novembro de 2025 (eDoc. 89, fl. 60). 
LEVI ALVES MARTINS, com 63 (sessenta e três) anos de idade, foi condenado à pena de  16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses. O apenado cumpriu, até a presente data, 1 (um) ano, 11 (onze) meses e  6 (seis) dias de pena. O réu foi preso em flagrante em 09/01/2023 com conversão em prisão preventiva em 18/01/2023, em 08/08/2023 foi concedido liberdade provisória. No dia 18/09/2024 o réu foi novamente preso preventivamente, permanecendo sob custódia cautelar até a determinação do cumprimento definitivo da pena, quando passou a cumprir pena privativa de liberdade. 

É o relatório. DECIDO. 

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, foram apresentados os seguintes documentos referentes à remição pelo trabalho: folha de frequência de trabalho correspondente ao meses de dezembro de 2024, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2025 (eDoc. 89, fl. 34 e 45/52); folha de frequência de trabalho referente aos meses de setembro e outubro de 2025 (eDoc. 89, fl. 56/57); e folha de frequência de trabalho referente ao mês de novembro de 2025 (eDoc. 89, fl. 60). 
Foram acostados aos autos os controles de frequência diária para trabalho referentes aos meses de  dezembro de 2024 à novembro de 2025, totalizando 257 (duzentos e cinquenta e sete) dias trabalhados, nos quais consta a jornada diária de trabalho de 8 (oito) horas, em conformidade com os parâmetros estabelecidos nos arts. 33 e 126, § 1º da LEP.
Conforme argumentou a Procuradoria-Geral da República, os dias em que o trabalho perdurou 4 (quatro) horas, devem ser agrupados de forma a perfazer 8 (oito) horas diárias, de maneira à obter-se 34 (trinta e quatro) dias de trabalho para remição. 
Neste sentido, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 92): 
“Os dias trabalhados com jornada de quatro horas, por sua vez, também devem ser considerados para fins de remição, uma vez que, ao serem registrados formalmente na ficha de frequência, presume-se que foram realizados sob supervisão da administração do presídio, não configurando ato voluntário de indisciplina ou insubordinação. Não podem, entretanto, ser contabilizados como um dia de trabalho para fins de remição, consoante o art. 33 da LEP8 . A solução a ser alcançada passa pela divisão do total de horas trabalhadas em jornada inferior a seis horas pelo equivalente a uma jornada de seis horas. Esse foi o entendimento adotado pela Ministra Cármen Lúcia ao conceder liminar no HC n. 257.887/MA (Segunda Turma, DJe 23.6.2025). 
Adotado esse critério, considerando que Levi Alves Martins cumpriu 51 dias de trabalho com jornada de quatro horas diárias, o total corresponde a 204 horas. Ao converter tais horas em jornadas equivalentes de seis horas, obtêm-se 34 dias de trabalho para remição. 
Portanto, o tempo total de trabalho, de 291 dias, corresponde a 97 dias de remição penal, tendo em vista que, nos termos dos arts. 33 e 126, § 1º, II, da Lei de Execuções Penais (LEP) 9 , a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena.
Desta forma, o tempo trabalhado corresponde a 97 (noventa e sete) dias de remição de pena, na medida em que a cada três dias de trabalho, com duração de 8 (oito) horas, será remido um dia de pena (Lei nº 7.210, art. 126, § 1º, II)”.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF:
A) HOMOLOGO para fins de remição o total de 97 (noventa e sete) dias de pena do apenado LEVI ALVES MARTINS;
B) DETERMINO, a expedição de atestado de pena a cumprir atualizado, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de SINOP, no prazo de 5 (cinco) dias.
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Cumpra-se.
Publique-se.
Brasília, 21 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente